Tribunal: TJES
Processo: 0021491-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PMES. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR. INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMES. INGRESSO ANTERIOR À IDADE LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 646, STF. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade
na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte
e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso.
2.

Dispõe a súmula nº 683, do STF, que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.
Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema
nº 646 da seguinte forma:
insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3.
Neste passo,
n
a repercussão geral, tema nº 646,
fora fixada a seguinte:
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
4.
Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e
o
respectivo portal transparência
1
, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013,
aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C).
Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018,
quando possuía
cerca de 29 anos e 40 dias.
5.
Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e,
após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva, frequentou e concluiu
o Curso de Formação de Oficiais.
Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES. Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos,
a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial,
seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque
de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físic
o
,
a

atuação ostensiva,
se manteria.
6.
Assim, no presente caso, não me parece razoável
que
a
apelada
, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofr
a
essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial.
7
.
Ressalto, por oportuno, que não estou a negar aplicação da
súmula nº 683
e do tema nº
646,
do STF,
apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido,
a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades.
Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0021491-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELLA ARAUJO SCHMID
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Em que pese o pedido de reconsideração formulado pela recorrida no evento n. 4567383, não vislumbro elementos para alterar o entendimento externado na decisão constante do Id. 4539375, sobretudo porque, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório em comento,
a jurisprudência do STJ e do TJES
condiciona a nomeação do candidato participante de concurso em caráter sub judice ao trânsito em julgado da decisão que o manteve no certame.

Nada obstante, estando o feito pronto para julgamento, lanço o presente relatório consignando que
t
rata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Registros Públicos de Vila Velha/ES que julgou procedente o pedido da autora de participação
em
concurso
de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital n° 03/201 – CFO 2018/PMES).

Em suas razões, o ente público estadual persegue a reforma da sentença
sustentando basicamente
que a matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. TJES, inclusive com a edição d
e
Súmula a qual reconhece ser a data da inscrição no Edital o marco comprobatório do limite etário para Concurso de Soldado Combatente. Que
“[,,,]o limite de idade máxima de 28 anos como requisito para a investidura no cargo encontra amparo não somente no edital do certame, mas também no art. 2º, parágrafo 4º, inciso I e II da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, modificada pela Lei 589/2011[...]”
, bem como que não é possível admitir tratamento diferenciado em realização de Curso de Formação de Oficiais. (
Id. 4349702
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 4349705).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória,
29
de março de 202
3
.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE TAVARES NEVES:-

Boa tarde a todos; boa tarde ao ilustríssimo Desembargador Presidente; à Desembargadora Relatora, aos demais desembargadores e autoridades que compõem a conspícua Primeira Câmara Civil; boa tarde também aos senhores colegas advogados; serventuários e demais presentes que aqui se encontram.

Os argumentos serão breves, Excelências. O caso em tela trata de situação ímpar, onde a parte autora, ora apelada, já integra o quadro da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme já claramente demonstrado nos autos e ressaltado na própria sentença da Primeira Instância. O que lhe permite assim ascender dentro da corporação para os cargos superiores, vez que já integra, como já dito, o corpo de ativos da Polícia Militar.

Nesse sentido, o entendimento do juízo de Primeiro Grau seguiu apenas o mesmo entendimento de outros procedimentos com a mesma temática e que foram mantidos. Como, por exemplo, no julgamento do procedimento número 0015414-50/2012 aqui de Vitória, onde consta como parte a senhora Tuane Batista e o processo número 0022180-12/2018 também da comarca de Vitória, cujo autor foi o Sérgio José Dandone Júnior.

Ademais, considerando a Súmula 683 do STF que dispõe que:
“o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso XXX da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
Pense novamente que a parte autora, novamente, volto a repetir, integra o ativo da Polícia Militar do Espírito Santo. E com esse novo concurso, ela irá apenas alcançar sua promoção frente sua aprovação em todas as etapas do certame, como já devidamente demonstrado nos autos.

Nesse toar, apresenta-se por meio da presente sustentação a manifestação de garantia do direito da parte autora em ser promovida como os demais colegas de farda, de forma a tratá-la com isonomia frente aos casos acima mencionados, de forma, via de consequência, a retroagir tal ato ao tempo e ao dia de formatura visando evita a preterição da mesma nos termos já apresentados nas contrarrazões do recurso e nas demais peças apresentadas durante a instrução processual.

Posto isso, peço a confirmação da sentença de Primeira Instância em sua integralidade.

*

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

A
limitação etária em debate nos autos está prevista na parte final da letra “n”, do item 3.1 c/c item 4.6, letra “a2”, item 5.2.1, letra “a2” e item 5.3.5, letra “a2”, do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES (fls. 72v e seguintes), o qual disciplina concurso público para admissão ao Curto de Formação de Oficiais objeto da contenda.

Além disso, o art. 10, da Lei Estadual nº. 3.196/78, alterada pela Lei Complementar nº. 787/2014, estabelece que
“Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”
.

Portanto, uma vez que o edital do concurso para o Curso de Formação de Oficiais

(CFO) da PMES, prevê como um dos requisitos para o cargo que o candidato tenha
“[...]no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso[...]”
, o que se amolda a previsão normativa acima mencionada, tenho que prospera a pretensão reformista do Estado do Espírito Santo, sobretudo porque
respaldada também pelo texto do enunciado sumular nº 683, do STF, segundo o qual
“[...]o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido[...]”
, sendo essa precisamente a hipótese dos autos, considerando as regras antes mencionadas e o fato de que a autora contava com mais de 28 (vinte e oito) anos ao tempo da abertura das inscrições para o certame
.

Ademais, questão idêntica já foi objeto de inúmeros processos envolvendo concursos promovidos pela própria PMES, ensejando a edição da súmula nº 23, desda Corte Estadual de Justiça que, anuindo com a legalidade da limitação etária em apreço, assentou que
“[...]o
limite
máximo de idade (28 anos) exigidos pelo Edital nº 001/2013, do concurso público para soldado combatente da PM/ES, deve ser comprovado de acordo na data da inscrição relativa ao Edital preambular Nº 001/2011”.

Não por outro motivo, resta sedimentado perante este sodalício
o entendimento de que
“[...]é legal a limitação de idade dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, outrossim, não subsiste a pretensão de distinção entre o candidato militar e o civil, sob pena de violação ao preconizado nos artigos 9º e 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação pela Lei Complementar n.º 667/2012, retificado pela Lei Complementar n.º 787/2014.[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0023990-22.2018.8.08.0024
(
024189010572), Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste órgão fracionário:

“ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado.

2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES - LIMITE ETÁRIO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DECISÃO REFORMADA - LIMINAR MANDAMENTAL DENEGADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 O art. 10, da Lei Estadual nº. 3.196/78, estabelece que Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...].

2 O Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES, prevê como um dos requisitos para o cargo, na cláusula 3.1. letra n, que o candidato tenha [...]no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso[...] , o que se amolda a previsão normativa acima mencionada e revela que os agravados não demonstraram a probabilidade de seu direito para o deferimento da liminar pleiteada na origem. Exegese das súmulas nº 683, do STF e nº 23, do TJES.

3 Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada e denegar a liminar mandamental pleiteada pelos agravados.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0032546-76.2019.8.08.0024 (024199016890), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Firme nessas premissas, alternativa outra não me resta senão conhecer do recurso e lhe
dar provimento
para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedente a pretensão autoral, tornando insubsistente a medida urgente ao seu tempo deferida.

Tendo em vista a nova feição sucumbencial, condeno a recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/04/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da
Fazenda Pública Estadual e de Registro Público de Vila Velha que, em suma,
julgou procedente o pleito autoral para determinar que o apelante admita a matrícula da apelada no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, edital nº 03/2018.

A eminente relatora, Des. Janete Vargas Simões, em síntese, conheceu do recurso e a ele deu provimento,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedência o pleito inicial, ao concluir pela legitimidade da negativa de inscrição no referido concurso com fundamento na limitação de idade prevista no edital.

Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta, n
o sentido de que, apesar de ser legítima a limitação etária para ingresso na carreira militar, a inscrição da apelada no referido concurso não ofende tal premissa e merece ser permitida, na esteira da sentença recorrida. Explico.

O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, vejamos:

3 - DOS REQUISITOS DO CARGO

São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

n) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

Conforme o próprio edital indica, o fundamento legal da limitação etária está previsto nos arts. 9º e 10º, da Lei nº 3.509/78 que, ao tempo dos fatos, possuíam as seguintes redações:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais
, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

Dispõe a súmula nº 683, do STF, que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema nº 646 da seguinte forma:
insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
1

Neste passo, na repercussão geral, tema nº 646, fora fixada a seguinte:
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2

Pois bem.

Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência
3
, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C).

Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018, quando possuía cerca de 29 anos e 40 dias.

Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva
4
, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais.

Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES.

Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria.

Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial.

Ressalto, por oportuno
, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades.

Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente.

Dessa forma, peço vênia ao que pensam de maneira distinta, para apresentar
DIVERGÊNCIA
no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.

2
Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.

3
https://transparencia.es.gov.br/pessoal

4
https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/anexounico_edital_divulgacao_redacao_corrigida_pmes_oficial.pdf?

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vênia para acompanhar a divergência.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/05/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Rememoro os pares que trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que nos autos da ação ajuizada por MARCELLA ARAUJO SCHMID julgou procedente o pedido autoral.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, após analisar os documentos colacionados e pedindo vênia a Eminente Desembargadora Relatora, por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo irretocável a sentença apelada.

Primeiramente entendo por destacar, exatamente como consignado pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto, não se está aqui a negar a aplicação da Súmula 683 e do tema 646 do STF, pelos quais a imposição de limite etário em sede de concurso público é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que, de fato, a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, na medida que a Apelada já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, e terá ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais combatentes, apenas em razão de ter atingido a idade limite pouco menos de 2 (dois) meses antes da data da inscrição do Certame.

Corrobora a tese apresentada pela Apelada, a informação confirmada através de pesquisa efetivada no sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado, no sentido de que desde a sua posse no cargo de Soldado da PMES, em 2013, o primeiro concurso realizado pelo Apelante destinado ao provimento de cargos de oficiais combatentes da PMES foi aquele no qual se inscreveu, regido pelo Edital nº 003/2018.

Registre-se que tramita projeto de lei complementar apresentado pelo Delegado Danilo Bahiense, destinado a ampliar a idade limite do ingresso na Polícia Militar de 28 para 35 anos para o quadro de praças e oficiais, o que reforça a tese apresentada de que a limitação etária, muito embora legítima, deve se pautar pela natureza e especificidades das atribuições do cargo a ser preenchido a fim de se preservar a eficiência no desempenho da função pública.

Por fim, considero interessante destacar que estados como Acre, Amazonas e também o Distrito Federal já possuem lei dispondo expressamente que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes da corporação que estiveram condição de militares da ativa.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia a Desembargadora Relatora, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para fins de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho a divergência.

*

mmv*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sessão 18/04/2023

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta

contra
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da
Fazenda Pública Estadual e de Registro Público de Vila Velha que, em suma,
julgou procedente o pleito autoral para determinar que o apelante admita a matrícula da apelada no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
edital nº 03/2018.

A
eminente relator
a
,
Des. Janete Vargas Simões,
e
m síntese, conheceu do recurso e a ele deu provimento,
a

fim de reformar a sentença e julgar improcedência o pleito inicial, ao concluir pela legitimidade da negativa de inscrição no referido concurso com fundamento na limitação de idade prevista no edital.

Após analisar detidamente os autos, com a devida vênia, alcancei conclusão distinta, n
o sentido de que, apesar de ser legítima a limitação etária para ingresso na carreira militar, a inscrição da apelada no referido concurso não ofende tal premissa e merece ser permitida, na esteira da sentença recorrida. Explico.

O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, vejamos:

3 - DOS REQUISITOS DO CARGO

São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

n) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

Conforme o próprio edital indica, o fundamento legal da limitação etária está previsto nos arts. 9º e 10º, da Lei nº 3.509/78 que, ao tempo dos fatos, possuíam as seguintes redações:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais
, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

Dispõe a súmula nº 683, do STF, que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema
nº 646 da seguinte forma:
insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
1

Neste passo,
n
a repercussão geral, tema nº 646,
fora fixada a seguinte:
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
2

Pois bem.

Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência
3
, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C).

Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018,
quando possuía
cerca de 29 anos e 40 dias.

Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva
4
, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais.

Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES.

Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria.

Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial.

Ressalto, por oportuno
, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades.

Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente.

Dessa forma, peço vênia ao que pensam de maneira distinta, para apresentar
DIVERGÊNCIA
no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

1
ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.

2
Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.

3
https://transparencia.es.gov.br/pessoal

4
https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/anexounico_edital_divulgacao_redacao_corrigida_pmes_oficial.pdf?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

A limitação etária em debate nos autos está prevista na parte final da letra “n”, do item 3.1 c/c item 4.6, letra “a2”, item 5.2.1, letra “a2” e item 5.3.5, letra “a2”, do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES (fls. 72v e seguintes), o qual disciplina concurso público para admissão ao Curto de Formação de Oficiais objeto da contenda.

Além disso, o art. 10, da Lei Estadual nº. 3.196/78, alterada pela Lei Complementar nº. 787/2014, estabelece que
“
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição
[...]”
.

Portanto, uma vez que o edital do concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMES, prevê como um dos requisitos para o cargo que o candidato tenha
“[...]
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no
C
urso d
e Formação
e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição
n
o
concurso
[...]”
, o que se amolda a previsão normativa acima mencionada, tenho que prospera a pretensão reformista do Estado do Espírito Santo, sobretudo porque respaldada também pelo texto do enunciado sumular nº 683, do STF, segundo o qual
“[...]
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
[...]”
, sendo essa precisamente a hipótese dos autos, considerando as regras antes mencionadas e o fato de que a autora contava com mais de 28 (vinte e oito) anos ao tempo da abertura das inscrições para o certame.

Ademais, questão idêntica já foi objeto de inúmeros processos envolvendo concursos promovidos pela própria PMES, ensejando a edição da súmula nº 23, desta Corte Estadual de Justiça que, anuindo com a legalidade da limitação etária em apreço, assentou que
“
[...]o
limite

máximo de idade (28 anos) exigidos pelo Edital nº 001/2013, do concurso público para soldado combatente da PM/ES, deve ser comprovado de acordo na data da inscrição relativa ao Edital preambular Nº 001/2011”.

Não por outro motivo, resta sedimentado perante este sodalício o entendimento de que
“
[...]é legal a limitação de idade dos candidatos ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, outrossim, não subsiste a pretensão de distinção entre o candidato militar e o civil, sob pena de violação ao preconizado nos artigos 9º e 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com redação pela Lei Complementar n.º 667/2012, retificado pela Lei Complementar n.º 787/2014.[...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0023990-22.2018.8.08.0024
(
024189010572), Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste órgão fracionário:

“
ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISÃO EDITALÍCIA NATUREZA DO CARGO POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA RECURSO PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é legítima a limitação de idade máxima para inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser ocupado.

2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, dispõe, quanto ao ingresso na Polícia Militar, que o candidato deverá ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do concurso respectivo, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição.

3. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme quanto à constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida na Lei Estadual nº 3.196/1978, sendo válida a previsão do edital que condiciona o deferimento da inscrição no certame à idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição no concurso, mesmo que o candidato já ocupe cargo de soldado ou cabo da carreira de praças.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 049180015312, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES - LIMITE ETÁRIO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DECISÃO REFORMADA - LIMINAR MANDAMENTAL DENEGADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 O art. 10, da Lei Estadual nº. 3.196/78, estabelece que Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...].

2 O Edital nº 03/2018 CFO 2018/PMES, prevê como um dos requisitos para o cargo, na cláusula 3.1. letra n, que o candidato tenha [...]no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso[...] , o que se amolda a previsão normativa acima mencionada e revela que os agravados não demonstraram a probabilidade de seu direito para o deferimento da liminar pleiteada na origem. Exegese das súmulas nº 683, do STF e nº 23, do TJES.

3 Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada e denegar a liminar mandamental pleiteada pelos agravados.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0032546-76.2019.8.08.0024 (024199016890), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Firme nessas premissas, alternativa outra não me resta senão conhecer do recurso e lhe
dar provimento
para, reformando a sentença impugnada, julgar improcedente a pretensão autoral, tornando insubsistente a medida urgente ao seu tempo deferida.

Tendo em vista a nova feição sucumbencial, condeno a recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002508-46.2017.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCELLA ARAÚJO SCHMID

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Rememoro os pares que trata-se de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que nos autos da ação ajuizada por MARCELLA ARAUJO SCHMID julgou procedente o pedido autoral.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, após analisar os documentos colacionados e pedindo vênia a Eminente Desembargadora Relatora, por acompanhar a divergência, inaugurada pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo irretocável a sentença apelada.

Primeiramente entendo por destacar, exatamente como consignado pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em seu voto, não se está aqui a negar a aplicação da Súmula 683 e do tema 646 do STF, pelos quais a imposição de limite etário em sede de concurso público é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, entendo que, de fato, a situação apresentada merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, na medida que a Apelada já integra as fileiras da Polícia Militar desde 2013, e terá ceifada a sua oportunidade de galgar cargo superior, integrante da carreira de Oficiais combatentes, apenas em razão de ter atingido a idade limite pouco menos de 2 (dois) meses antes da data da inscrição do Certame.

Corrobora a tese apresentada pela Apelada, a informação confirmada através de pesquisa efetivada no sítio eletrônico da Polícia Militar deste Estado, no sentido de que desde a sua posse no cargo de Soldado da PMES, em 2013, o primeiro concurso realizado pelo Apelante destinado ao provimento de cargos de oficiais combatentes da PMES foi aquele no qual se inscreveu, regido pelo Edital nº 003/2018.

Registre-se que tramita projeto de lei complementar apresentado pelo Delegado Danilo Bahiense, destinado a ampliar a idade limite do ingresso na Polícia Militar de 28 para 35 anos para o quadro de praças e oficiais, o que reforça a tese apresentada de que a limitação etária, muito embora legítima, deve se pautar pela natureza e especificidades das atribuições do cargo a ser preenchido a fim de se preservar a eficiência no desempenho da função pública.

Por fim, considero interessante destacar que estados como Acre, Amazonas e também o Distrito Federal já possuem lei dispondo expressamente que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes da corporação que estiveram condição de militares da ativa.

Destarte, sem mais delongas, pedindo vênia a Desembargadora Relatora, entendo por acompanhar o entendimento do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para fins de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL